Tribunal: TJDFT
Processo: 0705919-94.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu do Recurso Inominado e o proveu para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. A embargante alegou contradição no julgado, uma vez que não foi considerado que a instituição recorrida tinha o dever de prestar a assistência necessária, principalmente sobre os riscos dos investimentos efetuados pelos consumidores. Reforçou que houve falha na prestação do serviço ante a falta de informação, gerando responsabilidade objetiva da embargada. Ao final, requereu o provimento do recurso para avaliar a realidade dos autos em consonância com os documentos e provas apresentados.
5. O contrato pactuado entres as partes (ID 54883033) na cláusula 16, traz as regras das operações em mercados futuros, não havendo o que se falar em desconhecimento dos riscos da operação discutida nos autos. Conforme o item 16.11, “as operações em mercados futuros são consideradas de alto risco, podendo ocasionar perdas, inclusive, superiores ao montante de capital alocado pelo cliente”. Portanto, não há falta de informação, conforme bem delineado no item 9 do acórdão embargado. Ausente a contradição apontada.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.